Tribunal: STJ
Processo: 0007853-02.2021.8.17.3130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968615 - PE (2025/0226437-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR DE CASTRO SANTOS
ADVOGADO
: SAMIR RAMOS CAVALCANTI - PE057816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
O PROVIDO.
REGIMENTAL NÃ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em virtude do óbice da Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante alegou ter refutado os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem e requereu a reconsideração da decisão
ou a submissão do recurso ao colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou,
de forma concreta e específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida de forma concreta e específica, não
sendo suficientes alegações genéricas ou a mera repetição de argumentos sobre
o mérito da controvérsia.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem obsta o conhecimento do agravo, nos
termos do
III, do
do
parágrafo único, I, do RISTJ
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
e da Súmula 182/STJ.
6. No caso concreto, a parte agravante não demonstrou, de forma concreta, o
desacerto dos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e fundamentada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
do
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52059970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:25:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 82221ec5-3034-4635-b861-433db1e76111

2. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente demonstre,
de forma concreta e específica, o desacerto dos fundamentos da decisão
recorrida.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; CPP,
o.
art. 3
STJ, AgRg no
Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.121.358/ES,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27.09.2022; STJ, AgRg no
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.415.531/SP,
18.06.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52059970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:25:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 82221ec5-3034-4635-b861-433db1e76111

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968615 - PE (2025/0226437-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR DE CASTRO SANTOS
ADVOGADO
: SAMIR RAMOS CAVALCANTI - PE057816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
O PROVIDO.
REGIMENTAL NÃ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em virtude do óbice da Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante alegou ter refutado os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem e requereu a reconsideração da decisão
ou a submissão do recurso ao colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou,
de forma concreta e específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida de forma concreta e específica, não
sendo suficientes alegações genéricas ou a mera repetição de argumentos sobre
o mérito da controvérsia.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem obsta o conhecimento do agravo, nos
Documento eletrônico VDA52060157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:25
Código de Controle do Documento: 1353cd85-a42a-45c7-a746-1f7a9d9c3249

termos do
III, do
do
parágrafo único, I, do RISTJ
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
e da Súmula 182/STJ.
6. No caso concreto, a parte agravante não demonstrou, de forma concreta, o
desacerto dos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e fundamentada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
do
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ.
2. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente demonstre,
de forma concreta e específica, o desacerto dos fundamentos da decisão
recorrida.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; CPP,
o.
art. 3
STJ, AgRg no
Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.121.358/ES,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27.09.2022; STJ, AgRg no
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.415.531/SP,
18.06.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO VICTOR DE CASTRO
SANTOS contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude do
óbice da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante alega que refutou os fundamentos da decisão que, na origem,
ensejaram a inadmissão do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
colegiado para que seja dado provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52060157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:25
Código de Controle do Documento: 1353cd85-a42a-45c7-a746-1f7a9d9c3249

Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 362-366):

O agravo não pode ser conhecido.
A Corte de origem inadmitiu o recurso especial diante dos óbices contidos nas
Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do STF (fls. 303/309). Nas razões do agravo,
contudo, a parte deixou de impugnar a incidência dos referidos impedimentos.
Inicialmente, com atinência à refutação do verbete sumular de número 7 desta
Corte Superior, o agravante deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as
teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Não
houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do
acórdão recorrido.
Como se sabe, são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
apreciação fático-probatória dos autos (AgRg no
Rel.
AREsp 2176543/SC.
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29
/3/2023), o que não se verifica na hipótese.
A propósito:
(...)
Outrossim, com relação à impugnação da
conforme a assente a
Súmula 83/STJ,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar
julgados, deste Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação
desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a quo ou que não se encontra
pacificada, ou mesmo demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos
autos, o que não ocorreu na espécie (AgRg no
relator
AREsp n. 2.253.769/PR,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe
de 18/8/2023).
Na espécie, contudo, a parte agravante não se desincumbiu de demonstrar o
equívoco da decisão de inadmissão, uma vez que não buscou comprovar que os
julgados indicados na decisão agravada são inaplicáveis à hipótese dos autos
ou, ainda, que o atual entendimento jurisprudencial desta eg. Corte Superior
não mais se harmoniza com os precedentes nela indicados.
Nesse sentido:
(...)
Cumpre acrescentar, com amparo na jurisprudência de ambas as Turmas que
compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "que a incidência da
não se restringe aos recursos especiais interpostos com
Súmula 83/STJ
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, sendo também aplicável
nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que
Documento eletrônico VDA52060157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:25
Código de Controle do Documento: 1353cd85-a42a-45c7-a746-1f7a9d9c3249

se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma
infraconstitucional" (AgRg no
Rel. Ministro Sebastião Reis
AREsp 2407873/SE.
Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 9/11/2023).
Ainda, no que pertine à impugnação da Súmula 284 do STF o conhecimento do
recurso especial, também, encontra óbice evidente. Como efeito, para a
delimitação da controvérsia, impõe-se que a Parte Recorrente indique nas
razões do recurso especial, expressa e literalmente, qual o dispositivo da lei
federal reputa contrariado ou cuja vigência teria sido negada pelo acórdão
recorrido. O descumprimento de tal ônus, como ocorre nos autos, evidencia
deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal. Sob esse norte: AgRg nos EDcl no AREsp 1974129 /PI, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4
/2024; AgRg no
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp 1909323/GO,
Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024 e AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2450066/PR,
julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.
Ressalte-se, ademais, que não basta a menção en passant a leis federais,
tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente
entende correto, como se estivesse a redigir uma apelação. Desse modo, a
incidência da Súmula 284 do STF é medida que se impõe, levando ao não
conhecimento do recurso especial [...] (AgRg no
minha
REsp n. 2.083.450/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de 7/3/2024).
4/3/2024,
Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que deixou de impugnar, de forma dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso
especial, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual
art. 932, inciso III,
penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Com igual conclusão:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no
alínea "a", do RISTJ,
art. 34, inciso XVIII,
não conheço do agravo em recurso especial.

Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das
Súmulas n. 7 e 83/STJ e n. 284/STF. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de
rebater, de forma concreta, referidos fundamentos.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu
desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva
impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem
impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III,
do
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
aplicável por analogia.
Súmula n. 182/STJ,
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52060157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:25
Código de Controle do Documento: 1353cd85-a42a-45c7-a746-1f7a9d9c3249

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a
reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, específica e fundamentada de todos os fundamentos da
decisão que inadmite recurso especial.
[...]
4. É descabido postular a ordem de habeas corpus de ofício como forma de
burlar a inadmissão do recurso especial. A concessão da ordem de ofício
ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando há cerceamento
flagrante do direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas
na interposição do recurso ou mesmo para acolher alegações apresentadas a
destempo.
5. Agravo regimental desprovido (AgRg no
relator
AREsp n. 2.121.358/ES,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe
27/9/2022,
de
– grifamos).
30/9/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
INCIDÊNCIA CONFIRMADA. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
1. O julgamento monocrático pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça
encontra previsão no
-E, V, do RISTJ, atribuindo-lhe, antes da
art. 21
distribuição do feito, a competência para não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio
da colegialidade.
2. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III, CPC de 2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
art. 253,
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental improvido (AgRg no
relator
AREsp n. 1.415.531/SP,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
18/6/2019,
28/6/2019
– grifamos).

Especificamente no tocante à refutação da Súmula n. 7/STJ, a parte deixou de
esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão
Documento eletrônico VDA52060157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:25
Código de Controle do Documento: 1353cd85-a42a-45c7-a746-1f7a9d9c3249

recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento
probatório. Não houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes
do acórdão recorrido.
A propósito,

Como se sabe, são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
apreciação fático-probatória dos autos (AgRg no
rel.
AREsp n. 2.176.543/SC,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/03/2023,
, o que não se verifica na hipótese.
29/09/2023)

Confira-se, ainda: AgRg no
rel. Ministra Daniela
AREsp n. 2.422.499/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
05/03/2024,
08/03/2024.
Outrossim, com relação ao repúdio à
é consabido que a parte
Súmula n. 83/STJ,
deve demonstrar que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu no caso em exame.
Nesse diapasão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO.

IMPOSSIBILIDADE
DE
MITIGAÇÃO.
SÚMULA
N.
231/STJ.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. A REPARAÇÃO DO
DANO DEVE OCORRER ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SITUAÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
4. Para impugnar a incidência da
a parte deve demonstrar
Súmula n. 83/STJ,
que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou
deve apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados
na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do
STJ, o que não ocorreu.
5. Não comprovada a situação financeira do recorrente perante o Tribunal de
origem e ausente qualquer comprovação desta condição no recurso especial,
não há como desconstituir as premissas fáticas do julgado para a concessão da
gratuidade de justiça, consoante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido (AgRg no
relator
AREsp n. 2.330.646/RS,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
– grifamos).
27/2/2024,
4/3/2024

Do mesmo modo: AgRg no
rel. Ministra Daniela
AREsp n. 2.468.120/AM,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de

11/06/2024,
17/06/2024.
Documento eletrônico VDA52060157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:25
Código de Controle do Documento: 1353cd85-a42a-45c7-a746-1f7a9d9c3249

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52060157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:25
Código de Controle do Documento: 1353cd85-a42a-45c7-a746-1f7a9d9c3249

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0226437-1
AREsp 2.968.615 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00078530220218173130 78530220218173130
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR DE CASTRO SANTOS
ADVOGADO
: SAMIR RAMOS CAVALCANTI - PE057816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR DE CASTRO SANTOS
ADVOGADO
: SAMIR RAMOS CAVALCANTI - PE057816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260555164109241<302@
2025/0226437-1 - AREsp 2968615 Petição : 2025/0086367-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52040035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:34:44
Código de Controle do Documento: 6DF3EB92-A105-4EDC-9A5F-8C3062D6CECB